Tribunal: TJBA
Processo: 8192870-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8192870-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: THAMIRES SILVA DE JESUS Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENVIO DE DADOS COMO OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de reparação moral, sob o fundamento de que a comunicação prévia foi realizada mediante cláusula contratual e que o registro não gera, por si só, dano indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação prévia por meio de cláusula contratual é suficiente para cumprir o dever de informação acerca da inserção de dados no SCR; (ii) estabelecer se o registro no SCR configura dano moral indenizável independentemente de prova do prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR é banco de dados público, gerido pelo Banco Central, destinado à supervisão do sistema financeiro e ao intercâmbio de informações entre instituições, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito como SPC e SERASA. 4. As instituições financeiras possuem dever legal de remeter informações ao SCR, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, não estando tal obrigação condicionada à prévia notificação do consumidor. 5. A responsabilidade pela comunicação prévia é da instituição financeira, sendo inaplicável a Súmula 359 do STJ ao SCR, dada sua natureza distinta. 6. A comunicação prévia foi validamente realizada por meio de cláusula contratual expressa, que autorizou a consulta e o registro de informações no sistema (Id. 104044947). 7. Ainda que ausente a notificação prévia, tal circunstância não autoriza a exclusão do registro, pois isso implicaria impedir o cumprimento de obrigação legal da instituição financeira. 8. O registro no SCR, por si só, não configura ato ilícito, constituindo exercício regular de direito/dever normativo. 9. O dano moral decorrente de registro no SCR não é presumido, exigindo demonstração concreta de prejuízo à honra ou à imagem do consumidor. 10. A ausência de prova de dano efetivo impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8192870-44.2025.8.05.0001, em que figura como apelante THAMIRES SILVA DE JESUS e como apelado BANCO ITAU SA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça